Tribunal: TJBA
Processo: 8036551-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036551-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DENILSON QUEIROZ DA SILVA e outros Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE DISTANCIAMENTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO PRIMEVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denilson Queiroz da Silva, condenado pela prática dos crimes dos arts. 147 e 129 do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003, com pena privativa de liberdade substituída por outras restritivas de direitos. Pleiteia-se a revogação da medida cautelar de distanciamento da suposta vítima, imposta na fase inicial do processo e mantida após a sentença, embora sem menção expressa na decisão condenatória. Sustenta-se que a medida inviabiliza o retorno à residência, local também de trabalho do paciente, prejudicando sua subsistência e cuidados com filha menor gestante. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a manutenção da medida cautelar de distanciamento, não expressamente renovada na sentença, configura constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. A sentença condenatória não revogou expressamente a medida cautelar e o juízo de origem informou que sua manutenção depende de manifestação das ofendidas, estando a ação em fase recursal. 4. A impetração do habeas corpus substituiu indevidamente o recurso próprio, pois visa atacar omissão na sentença condenatória. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não admitir habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 6. Não se verificou ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 7.Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A manutenção de medida cautelar não expressamente revogada na sentença não configura, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessária impugnação pela via recursal adequada." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 593, I; CP, art. 44 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 906239/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJe 23/10/2024. Vistos, discutidos e relatados os autos do habeas corpus n° 8036551-51.2025.8.05.0000, impetrado por Valberto Matias dos Santos e Rosilane de Souza Gonçalves Matias, em favor de DENILSON QUEIROZ DA SILVA, tendo sido apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça